Tribunal: TCU
Processo: 028.175/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de pagamento de honorários com recursos oriundos de precatório do Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades a serem praticadas pelo Governo do Estado do Piauí, ante a previsão de iminente pagamento, no montante de R$ 72,5 milhões, em favor da Fundação Getúlio Vargas - FGV, mediante utilização irregular de recursos derivados do sucesso de ação judicial na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de que trata o art. 6o da Lei 9.424/1996 (precatórios Fundef), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente Denúncia, tendo em vista a ausência de preenchimento de requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno e no § 1o do art. 103 da Resolução TCU 259/2014; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao denunciante e ao Governo do Estado do Piauí; 9.3. arquivar estes autos, com fundamento no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno desta Casa e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014; 9.4. determinar à SecexEducação que acompanhe a execução do contrato 051/2015, firmado entre o Governo do Estado do Piauí e a Fundação Getúlio Vargas - FGV, com vistas a confirmar que, de fato, não vai haver pagamento à contratada com recursos do Fundef, representando ao Tribunal caso necessário; e 9.5. levantar a chancela de sigilo que recai sobre a matéria tratada nestes autos, inclusive no que se refere a este Acórdão.